Tribunal: TJBA
Processo: 8187278-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8187278-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO, LEONARDO MAZZILLO

APELADO: NAILTON VIRGILIO RIBEIRO COSTA

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.

NEOPLASIA
CEREBRAL.
CIRURGIA DE REMOÇÃO DO TUMOR
.
ROL DA ANS. MATERIAIS INDICADOS NECESSÁRIOS À OPERAÇÃO. CUSTEIO DEVIDO.
JUNTA MÉDICA QUE NÃO PREVALECE EM RELAÇÃO AO
RELATÓRIO MÉDICO FUNDAMENTADO
PELO ESPECIALISTA QUE ACOMPANHA O ACIONANTE
.
COMPROVAÇÃO DE REDE CREDENCIADA APTA AO TRATAMENTO DO AUTOR. REEMBOSLO DEVE OBEDECER
A
OS LIMITES DO CONTRATO.
APELO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de
Apelação

Cível
n.º

8187278-53.2024.8.05.0001
,

tendo como
Apelante

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e
Apelad
o

NAILTON VIRGILIO RIBEIRO COSTA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e
dar parcial

provimento

À

APELAÇÃO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator